Tribunal: TJMT
Processo: 1017411-56.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017411-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), JULIANO CLAUDIO ALVES - CPF: 204.516.948-05 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COMBINADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO E TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA” - PEDIDO PARA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
- DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS SUFICIENTES AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - BENESSE CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

2. Decisão reformada.

3. Recurso

provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
JULIANO CLAUDIO ALVES
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Cáceres/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Abusividade Contratual combinado com Pedido de Conversão do Contrato e Tutela de Urgência Provisória” n.º
1002263-84.2023.8.11.0006
, proposta em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo ora agravante no processo principal, determinando sejam as custas judiciais e taxa judiciária recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção do feito.

Em síntese, a parte autora e ora agravante pugna seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais, aduzindo que “
não reúne condições financeiras de arcar com as custas do preparo e eventuais honorários sucumbenciais
”.

Ainda, no que tange à tutela de urgência, expõe que “
a probabilidade do direito está demonstrada pelo depósito judicial do valor que foi creditado em sua conta
” bem como que “
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caracteriza-se pelos descontos mensais das parcelas diretamente na aposentadoria da requerente, que é idosa e necessita de todo o valor do benefício previdenciário para a manutenção de sua dignidade
”.

Assim, diante do exposto, “
pugna pelo deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça para a interposição e processamento do presente agravo de instrumento, em razão de direito constitucionalmente garantido, para que não seja lesado em seus direitos, nem mesmo cerceado em seu direito de defesa
”.

Ainda, ao final, requer a agravante seja o presente recurso conhecido e provido, confirmando-se a antecipação de tutela ora pleiteada.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo a benesse da gratuidade de justiça vindicada.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, conforme consta no andamento processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Juliano Claudio Alves, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Cáceres/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Abusividade Contratual combinado com Pedido de Conversão do Contrato e Tutela de Urgência Provisória” n.º 1002263-84.2023.8.11.0006, proposta em desfavor de Banco Pan S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo ora agravante no processo principal, determinando sejam as custas judiciais e taxa judiciária recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção do feito.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela parte autora, ora agravante, por entender não restar demonstrada a incapacidade financeira momentânea desta.

Ainda, importa mencionar que, ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo o efeito suspensivo vindicado, concedendo a benesse da gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora.

Assim, considerando que o agravante juntou aos autos declarações de importo sobre renda e holerite do mês de abril de 2023, bem como que tais documentos são aptos a comprovar a insuficiência financeira alegada pelo agravante, resta demonstrado o preenchimento dos requisitos necessário à concessão do benefício pleiteado.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, concedendo à parte autora e agravante os benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023